Tribunal: TJPA
Processo: 0004006-32.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004006-32.2018.8.14.0009

APELANTE: LEUCA DE NAZARE SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: LEONILDE DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004006-32.2018.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: LEONILDE DE JESUS DOS SANTOS

ADVOGADO: JANDER HELSON DE CASTRO VALE – OAB/PA 8.984

APELADO: LEUCA DE NAZARE SOUSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ANTONIO AMILCAR V. PEREIRA - OAB/PA 4.547

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM JUIZO PELA LOCATÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Conquanto o art. 332 do CPC permita a produção de todos os meios de prova legais, bem como os moralmente legítimos, de forma a demonstrar a verdade dos fatos, é certo que referida norma não autoriza a realização da prova que se mostre desnecessária ou impertinente ao julgamento do mérito da demanda.

2.

Deste modo, resta totalmente desnecessária a perícia no contrato de locação, quando a própria requerida, ora apelante, reconhece em juízo, ter assinado o referido instrumento.

3. Assim, considerando que restou comprovada a relação locatícia entre as partes demandantes, bem como, o não pagamento dos aluguéis, deve ser mantida
in totum
, a sentença apelada.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 31 de agosto de 2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONILDE DE JESUS DOS SANTOS
objetivando a reforma da sentença de id. 5687611 - Páginas 5/9, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que
julgou procedente a demanda para declarar rescindido o contrato de locação e condenar a apelante ao pagamento dos aluguéis pendentes,
nos autos da Ação de Desejo c/c Cobrança de Aluguéis.

Na Ação de Despejo (id. 5687604 - Pág. 2/8), a autora alega ter celebrado com a apelante contrato de locação de imóvel residencial, com início em dezembro de 2016, no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais). Estando pendente de pagamento 15 (quinze) meses, a quando do ajuizamento da demanda, perfazendo um débito no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

O feito foi inicialmente protocolado perante o Juizado Especial Cível de Bragança, que após a audiência de instrução e julgamento, extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a incompetência daquele Juízo para julgar as demandas de despejo por falta de pagamento (id. 5687607 - Pág. 2).

Em contestação de id. 5687607 - Pág. 27/29 e, id. 5687608 - Pág. 1/5, a locatária alega nunca ter celebrado contrato de locação com a autora, bem como que o imóvel em questão foi lhe dado pela proprietária, sem ônus, desde 1987, em razão da amizade que possuíam e, por ter a autora se mudado para capital do Estado. E, que passados mais de trinta anos, o sobrinho da requerente, agindo com egoísmo e esperteza tenta retomar o imóvel.

Sentença proferida no id. 5687611 - Páginas 5/9, na qual o Juízo sentenciante aproveitou toda a instrução realizada perante o Juizado Especial e julgou procedente a demanda, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento dos aluguéis, bem como para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais (id. 5687612 - Pág. 1/9; id. 5687611 - Pág. 20/23 e; id. 5687601 - Pág. 1/7), insurge-se, quanto ao
decisum
, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por não ter o Juízo deferido o seu pedido de perícia no documento de locação juntado aos autos pela parte autora; no mérito, alega a falsidade do contrato de locação e cerceamento de defesa ante omissão do Juízo quanto aos pedidos de produção de prova pericial e testemunhal.

A apelada apresentou contrarrazões recursais no id. 5687602 - Pág. 14/20, onde alegou que a requerida confessou perante o juizado especial cível que tinha alugado o imóvel em questão, bem como, que foram aproveitados pelo Juízo sentenciante, todos os atos realizados no juizado especial, de modo que restaram plenamente comprovados os fatos alegados na inicial.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –

Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 31 de agosto de

2021.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Sem Preparo em razão do beneplácito da gratuidade da ação.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Considerando que a preliminar de nulidade de sentença se confunde com o próprio mérito, passo à análise do mérito recursal:

Sustenta a apelante que a sentença é nula devido a não realização de perícia técnica no contrato de locação com firmas reconhecidas em cartório juntado pela parte autora, bem como a produção de prova testemunhal. Sem razão.

Se o magistrado, frente às provas já colacionadas pelas partes, entender que tais elementos já são suficientes para o seu convencimento, poderá antecipar o julgamento da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Ademais, verifico que quando do despacho saneador, para indicação das provas que as partes queriam produzir (id. 5687609 - Pág. 10), apenas a parte apelada requereu a produção de prova testemunhal ou que fosse aproveitada as provas produzidas no Juizado Especial Cível (id. 5687609 - Pág. 13/14).

Note-se que na fase saneadora os meios de provas são individualizados, prevista no art. 357, inciso II do Código de Processo Civil: “...
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos
”.

Deste modo, a apelante desistiu do seu pedido genérico em contestação, de produção de prova pericial, quando não deu cumprimento ao despacho saneador.

Corroborando o entendimento supra, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O requerimento de provas divide-se em duas fases: na primeira, vale o protesto genérico para futura especificação probatória (CPC, art. 282, VI); na segunda, após a eventual contestação, o juiz chama à especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (CPC, art. 324)” sendo que apenas
o “silêncio da parte, em responder o despacho de especificação de provas faz precluir o direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial
. (STJ, 3ª Turma, REsp 329.034/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 14.02.2006, DJ 20.03.2003, p. 263)” - (grifo nosso).

Ademais, conquanto o art. 332 do CPC permita a produção de todos os meios de prova legais, bem como os moralmente legítimos, de forma a demonstrar a verdade dos fatos, é certo que referida norma não autoriza a realização da prova que se mostre desnecessária ou impertinente ao julgamento do mérito da demanda.

Neste sentido, verifico que a apelante, ao ser inquirida no Juizado Especial Cível de Bragança, confessou que a assinatura posta no contrato de locação é sua (id.

5687605 - Pág. 37), senão vejamos:

“(...) Às perguntas do Juiz a Requerida Respondeu que (...)

Às perguntas do advogado da autora RESPONDEU que a assinatura nos dois instrumentos no contrato de locação é sua: que de 2010 para cá ninguém apresentou novo instrumento para a Reclamada assinar (...)” - (id.
5687605 - Pág. 37).

Assim, resta totalmente desnecessária a perícia no contrato de locação, quando a própria requerida, ora apelante, reconhece ter assinado o referido instrumento.

De igual modo, no que tange à prova testemunhal, melhor sorte não socorre a apelante, eis que também não foram requeridas no momento oportuno e, de igual modo, também já foram inquiridas perante o Juizado Especial Cível de Bragança, onde não trouxeram nenhum elemento capaz de infirmar a tese autoral.

Nesse diapasão, devo registrar que o julgamento antecipado do mérito da demanda, assim como a livre apreciação dos elementos probatórios pelo magistrado, não implica violação às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e, via de consequência, do devido processo legal.

É sabido que, além de não existirem garantias absolutas, há outros princípios, igualmente relevantes, que necessitam ser ponderados no decorrer do andamento processual, como os princípios da razoável duração do processo, da celeridade processual, etc.

Portanto, se o magistrado, frente às provas já colacionadas pelas partes, entender que tais elementos são suficientes para o seu convencimento, poderá antecipar o julgamento do mérito, sem que isso implique cerceamento de defesa.

Assim, considerando que restou comprovada a relação locatícia entre as partes demandantes, bem como, o não pagamento dos aluguéis, deve ser mantida
in totum
, a sentença apelada.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
A APELAÇÃO INTERPOSTA PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia 31 de agosto de 2021

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 13/09/2021